Tribunal: TJPA
Processo: 0807541-84.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807541-84.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NADIA RURAL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto em agravo de instrumento, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, em que se discute a validade de autuação tributária decorrente da perda de benefício fiscal por descumprimento de obrigação acessória. A embargante sustenta omissão quanto à análise da validade de medidas supostamente configuradoras de sanção política, como a suspensão da inscrição estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente os argumentos da parte acerca da inconstitucionalidade das sanções políticas alegadamente impostas pela Administração Tributária, em especial a suspensão da inscrição estadual e a anotação em órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia posta, demonstrando que a condição cadastral de “ativo não regular” da empresa decorre do inadimplemento de obrigação tributária e da perda do benefício fiscal, não se tratando de sanção política vedada.
5. A situação cadastral da contribuinte foi corretamente classificada com base na Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA/PA, não havendo prova de suspensão de inscrição estadual ou de outras medidas desproporcionais impeditivas do exercício da atividade econômica.
6. O entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF sobre sanções políticas foi devidamente considerado no acórdão, inexistindo omissão relevante a ser sanada.
7. A oposição dos embargos não se presta à rediscussão do mérito nem à revisão do convencimento do julgador, especialmente quando a fundamentação da decisão impugnada foi clara e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A classificação da inscrição estadual como “ativo não regular”, em razão de inadimplemento tributário, não configura sanção política vedada, desde que decorrente de previsão normativa e não impeça o exercício da atividade empresarial.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia, sendo desnecessário o pronunciamento sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Instrução Normativa SEFA/PA nº 13/2005.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 374.981, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 173, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 5135, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF; AgInt no AREsp 1693698/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NÁDIA RURAL LTDA,
em face do Acórdão de (ID. nº 23385771), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
(processo nº 0803369- 15.2023.8.14.0028).

A embargante sustenta que, no capítulo 2 do Agravo Interno de ID 18551400 (págs. 4 a 7), foram articuladas razões específicas quanto à invalidade das sanções políticas impostas pelo Fisco estadual, consistentes na suspensão da inscrição estadual, retenção de mercadorias e anotação em órgãos de proteção ao crédito, como o SERASA.

Tais medidas, segundo a embargante, configurariam sanções políticas vedadas pelo ordenamento jurídico pátrio, em especial à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que as considera inconstitucionais por inviabilizarem o exercício da atividade econômica da empresa contribuinte.

Todavia, a despeito de constar no relatório do acórdão recorrido menção sumária à alegação de que “as sanções impostas pelo Fisco, como a suspensão da inscrição estadual, configuram sanções políticas proibidas pela jurisprudência do STF”, a embargante aponta que o colegiado deixou de se manifestar expressamente sobre o mérito dessas alegações, o que configura omissão relevante a ser sanada por meio dos presentes embargos, com fulcro no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o conhecimento e o provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja suprida a omissão apontada, mediante a análise da validade das sanções políticas debatidas nos autos.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 23514431).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

A partir dessa orientação, reforça-se que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, mas tão somente à correção de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

No caso sub judice, embora a parte embargante sustente a existência de sanção política, não se verifica, na decisão recorrida, qualquer vício que enseje a interposição dos aclaratórios. Explico.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame à questão impugnada.

A controvérsia objeto do agravo de instrumento restringe-se à análise da legalidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF), com enfoque específico na alegada desconsideração, por parte do Estado, de benefício fiscal em razão do descumprimento de obrigação acessória. A pretensão liminar, negada pelo juízo de origem, não tratou da regularidade fiscal ou da situação cadastral da empresa, mas, unicamente, da validade da autuação sob o aspecto da exigência tributária.

Não obstante, a embargante insurge-se contra a suposta ocorrência de sanção política, alegando que sua atividade empresarial estaria sendo inviabilizada pela suspensão de sua inscrição estadual. Contudo, da análise do documento constante no ID 14045823, verifica-se que a situação cadastral da contribuinte é de “ativo não regular” e não “suspensa”, como indevidamente afirmado.

Nos termos do art. 148 do Regulamento do ICMS do Estado do Pará, a inscrição no Cadastro de Contribuintes pode assumir as seguintes classificações: ativa, suspensa, inapta, baixada, nula ou falida.

A categoria “ativo não regular”, por sua vez, não se confunde com a condição de suspensão, constituindo classificação distinta e prevista na Instrução Normativa nº 13/2005 da Secretaria de Estado da Fazenda.

De acordo com essa normativa, considera-se “ativo não regular” o contribuinte inadimplente com o recolhimento do ICMS, inclusive no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos – Simples Nacional, conforme disposto na alínea “a” do inciso II do art. 1º da referida instrução.

Essa identificação cadastral, portanto, decorre da inobservância de obrigação tributária principal, e não de ato sancionador desproporcional.

Conforme se extrai dos autos, a embargante foi autuada por meio do AINF nº 032017510000452-9, em razão do não recolhimento do ICMS referente ao exercício de 2015. O inadimplemento, somado à inobservância das condições para fruição da isenção fiscal, resultou na classificação de sua inscrição como “ativo não regular”.

Tal situação decorre de uma cadeia de atos cuja origem remonta à própria conduta da contribuinte: (i) o não cumprimento da obrigação acessória, consubstanciada na omissão da isenção na nota fiscal; (ii) a consequente impossibilidade de gozo do benefício fiscal previsto no Convênio ICMS nº 100/97; (iii) a incidência da tributação ordinária sobre a operação; (iv) a inadimplência no pagamento do tributo; e (v) a alteração da situação cadastral para “ativo não regular”. Logo, a condição atual da embargante resulta de sua própria conduta, sendo a atuação da Administração Tributária estritamente vinculada aos ditames legais.

Dessa forma, não se pode pretender enquadrar toda e qualquer consequência jurídica decorrente da inobservância de norma tributária como “sanção política”. Trata-se de raciocínio que distorce o conceito consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento é no sentido de que apenas medidas que, de forma desproporcional e irrazoável, inviabilizem o exercício de atividade econômica lícita é que se configuram como sanções políticas.

Nesse sentido, é paradigmático o voto do Ministro Celso de Mello no RE 374.981, em que definiu as sanções políticas como restrições estatais fundadas em exigências que, ao transgredirem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade em sentido estrito, inviabilizam o exercício de atividade lícita pelo sujeito passivo da obrigação tributária, sem justo fundamento.

Na mesma linha, o Ministro Joaquim Barbosa, na ADI 173, asseverou que a jurisprudência do STF não pode ser invocada como pretexto para o deliberado descumprimento da legislação tributária, notadamente em situações nas quais a inadimplência sistemática configura vantagem concorrencial indevida. Conforme registrado, apenas medidas desproporcionais e irrazoáveis podem ser tidas como inconstitucionais.

O mesmo entendimento foi reiterado na ACO 1216 e na ADI 5135, esta última relatada pelo Ministro Roberto Barroso, ocasião em que se reconheceu a constitucionalidade da inclusão de certidões de dívida ativa no rol de títulos sujeitos a protesto, reafirmando-se que apenas medidas coercitivas que restrinjam de forma desproporcional direitos fundamentais dos contribuintes podem ser qualificadas como sanção política (cf. Súmulas nºs 70, 323 e 547 do STF).

Em razão disso, conclui-se que a simples classificação da embargante como “ativo não regular” não implica impedimento ao exercício de sua atividade econômica e, por conseguinte, não configura sanção política. De igual modo, não se pode entender como sanção política a negativa de concessão do benefício fiscal, notadamente quando demonstrado nos autos que a contribuinte não cumpriu as exigências normativas para fruição da isenção prevista no Convênio ICMS nº 100/97.

É certo que, nas hipóteses em que o Fisco adota medidas legalmente previstas em face de contribuintes que descumprem normas tributárias, não se pode atribuir a tais atos o caráter de sanção política indevida ou abusiva. Ao contrário, trata-se de instrumentos legítimos de tutela do interesse público e da ordem tributária, cuja eficácia e validade são reconhecidas pelo ordenamento jurídico.

Dessa forma, inexiste nos autos qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos de declaração. A decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela contribuinte deve ser integralmente mantida, porquanto ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/06/2025